Tribunal: TJDFT
Processo: 0718406-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718406-36.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SALVADOR ANTÔNIO DAS VIRGENS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. IAC no 14 – STJ. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL – STF. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Superior Tribunal de Justiça, no incidente de assunção de competência IAC no 14 fixou, dentre outros, o seguinte ponto: “Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”. 2 – O Supremo Tribunal Federal, ao afetar a matéria à sistemática da repercussão geral no RE no 1.366.243/SC (Tema 1.234), manteve a orientação seguida no Tema 793 da Repercussão Geral e deferiu tutela de urgência para que, em hipóteses que versem sobre dispensação de medicamentos com registro na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS, a demanda deve ser processada e julgada pelo Juízo eleito pelo jurisdicionado, seja ele Estadual ou Federal, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema 1234. 3 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a União deve integrar o polo passivo da presente demanda, sobretudo nas hipóteses de omissão em incluir o medicamento registrado na RENAME. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027